Tribunal: STF
Processo: ARE 1521938
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Massa Falida de Goefisa - Construções e Comércio S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - Insurgência contra decisão que afastou a alegação de insuficiência do depósito integral e considerou correta a atualização feita pela Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do TJSP (DEPRE) - Descabimento - ADIs 4.357 e 4.425 - Inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) - Efeitos da decisão modulados para precatórios expedidos antes de 25.03.2015 – Art. 101, do ADCT, determinada pelas Emendas Constitucionais nº 99/17 e 109/21 - IPCA-E aplicável para precatórios expedidos a partir de 25.03.2015 - No presente caso os precatórios foram expedidos em 2002 - Aplicação da TR no cálculo da correção monetária, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09, até 25.03.2015, quando deve ser aplicado o índice IPCA-E - Decisão mantida.



    RECURSO IMPROVIDO.”



    Na minuta, o agravante defende que o “acórdão recorrido, ao manter a aplicação da Taxa Referencial – “TR” como critério de correção monetária aplicado ao precatório expedido em favor da Recorrente, violou precedentes vinculantes desta Suprema Corte: a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.348/DF e o Recurso Extraordinário n° 870.947/SE” (Tema nº 810 de Repercussão Geral).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A decisão recorrida, ao assentar que “o precatório EP nº 4242 foi expedido em 2002 (fls. 988 e fls. 1.002 dos autos de origem), antes, portanto, de 25 de março de 2015”, e chancelar, “a partir de junho de 2009, a aplicação dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme os cálculos elaborados pela DEPRE”, está em harmonia com o entendimento pacificado por esta Suprema Corte nas ADIs nº 4.425 e nº 4.357, verbis:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015 - destaquei)



    Ressalto que a tese fixada no Tema nº 810 de Repercussão Geral não se aplica à hipótese, expedido o precatório antes de 25.03.2015, marco temporal fixado na modulação de efeitos das decisões proferidas nas ADIs nº 4.425 e nº 4.357. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1487232 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-08-2024 PUBLIC 27-08-2024)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. 1. Tratando-se de atualização monetária de requisitório, incide o que fora decidido pelo Pretório Excelso nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, e não o Tema RG nº 810. 2. Considerada a modulação de efeitos firmada nas aludidas ações objetivas, caberia a incidência da Taxa Referencial (TR) até 25/03/2015, marco após o qual, aplicável o IPCA-E, para a correção monetária. 3. Manutenção do acórdão recorrido, que aplicou o IPCA-E a partir do ano de 2014, por força da vedação à reformatio in pejus. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1364250 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-04-2024 PUBLIC 24-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente